Tribunal: TJMT
Processo: 1001004-54.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001004-54.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), IRNEY MILANI - CPF: 848.789.831-91 (EMBARGANTE), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), JULIE EMILY SILVA LEITE - CPF: 059.267.381-21 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RED no 1001004-54.2020.8.11.0040 - ID no 188220664

EMBARGANTE
:
IRNEY MILANI

EMBARGADO
:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO E COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– OMISSÃO E CONTRADIÇÃO

– INOCORRÊNCIA –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO A MATÉRIA –

PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes a omissão e a contradição apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

IRNEY MILANI
,
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID no
188220664
objetivando sanar suposta
omissão
que estaria maculando o v. acórdão de
ID no 1
8
646947
que

deu p
rovimento ao

Recurso de Apelação Cível
no
1001004-54.2020.8.11.0040
– ID no 1
8
6469247
,
reforma
ndo
a sentença
proferida

na
Ação de Cobrança de Indenização Secu
ri
tária

no
1001004-54.2020.8.11.0040
,
para
reconhecer a ocorrência de prescrição e julgar improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso II do CPC
/15.

Em suma, aduz o embargante que o v. acórdão
se mostra
omis
so e contraditório
,
haja vista que deixou de enfrentar importantes argumentos e precedente do STJ, suscitados pelo embargante em suas contrarrazões de apelação
, como a inoportuna renovação, em grau de apelação, pela seguradora, da questão sobre a prescrição do direito de ação, se encontra preclusa.

E continua:

“(...) E é assim porque, ainda em juízo de origem, a prescrição foi afastada em sede de decisão interlocutória [decisão de mérito, por se tratar de prescrição], contra a qual não houve interposição de recurso de agravo de instrumento.

No corpo da peça de contrarrazões [tópico 1.1], como fundamento de sua tese jurídica, o embargante fez expressa referência aos artigos 223, 487, inciso II, 507 e 1.015, inciso II, do CPC.

Todavia, o acórdão deixou de enfrentar esses pontos jurídicos, os quais foram apresentados como subsídios à defesa dos direitos do embargante, daí também a omissão do julgado [artigo 1.022, inciso II, do CPC (...)”

Adiante, reafirma que o acórdão, além de não haver enfrentado a matéria à luz do artigo 1.022, parágrafo único, inciso II, e
artigo 489, § 1o, inciso VI, do CPC/15, também foi omisso em relação
à
eventual distinção e/ou superação do julgado do STJ, o que, segundo a legislação, atrai a
sua
nulidade
,
por ausência de fundamentação.

Enfatiza inda que em tópico 1.2 inserido em contrarrazões, o embargante argumentou que jamais tivera ciência inequívoca do ato de recusa de pagamento do seguro, razão pela qual não poderia haver sequer iniciado o lapso prescricional. Inclusive, a comunicação de recusa foi feita ao representante da seguradora, qual seja, o seu agente autorizado [conhecido por corretor de seguros], e nunca ao embargante.

Assim: em considerando que a carta de recusa jamais fora

entregue

ao embargante, e, sim, endereçada ao representante da seguradora,
não há prova da
ciência/prova inequívoca da recusa administrativa de pagamento
.

Adu
z que
ponto jurídico não foi enfrentado no acórdão, daí a inexistência de fundamentação, à luz do artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC/15, considerando, pois, omissa a decisão [artigo 1.022, parágrafo único, inciso II, do CPC].

Também, o julgado do STJ, transcrito no acórdão, fortalece a necessidade de existência de “ciência inequívoca” da recusa de pagamento do seguro, o que significa afirmar que não seria qualquer conhecimento de recusa para o início de prazo prescricional; mas, sim, somente aquele solidamente provado e não deixar margem a qualquer dúvida, por óbvio.

Reafirma que
apenas o agente autorizado da própria seguradora foi avisado dessa recusa, podendo, portanto, ser concluído que as comunicações foram realizadas entre órgãos/ambientes internos da seguradora. E, até o ajuizamento da ação, nada disso havia sido comunicado ao embargante.
Ademais,
imprescindível o não esquecimento
de o fato envolver relação de consumo, onde impera a proteção do consumidor.

Paralelamente, entende-se pela contradição do acórdão, porque, ao mesmo tempo que exige ciência inequívoca da recusa de pagamento de seguro, não indica nenhuma prova que tenha sido produzido, pela seguradora, acerca dessa ciência inequívoca.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar
as omissões e contradições existentes
,
com atribuição de efeito modificativo, seja para reconhecer a preclusão, seja para reconhecer a inexistência de prescrição. Ainda apresenta prequestionamento dos artigos de lei federal.

As contrarrazões
da BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
vieram no
ID no
189646650 e ID no 189977675
,
oportunidade em que rebateu a peça recursal em todos os seus termos
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

C
abe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes
e
a
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”

(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhor
es
esclarecimento
s,
transcrevo um fragmento do acórdão em que o embargante afirma ser
omisso
:

“(...)
V O T O

Eminentes Pares:

Do exame dos autos, verifica-se que
IRNEY MILANI
ajuizou Ação de Cobrança de Seguro em face de
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
,

aduzindo, em síntese, que em 22/01/2018 aderiu ao contrato de Seguro Equipamentos Penhor Rural Privado da seguradora requerida, por intermédio da empresa “Zé Augusto Corretora e
Administradora de Seguros Ltda” – Apólice n. 000875 - com vigência de 17/01/2018
à
17/01/2019.

Alegou que dentre os bens segurados estava o veículo Trator Agrícola, modelo
Farmall
110 A, Marca Case, ano 2015, n. de série F34CC700152 Chassi HCCZF110AFCT39311, especificado na apólice como Seguro n. 6, utilizado em 28/04/2018 para gradear área de sua lavoura na Fazenda Vale das Águas, quando veio a colidir em um “toco” existente na brotação que danificou o bem, ocasião em que acionou a seguradora.

Asseverou que em 03/05/2018 levou o trator sinistrado até a empresa “Araguaia Agrícola Ltda”, revendedora autorizada Case na região, sendo uma das empresas eleitas pela requerida para o reparo de maquinários agrícolas, a qual elaborou um laudo técnico que constatou a “quebra da carcaça devido a impacto ocorrido durante a operação de preparação de solo”, acompanhado do laudo de orçamento de peças e serviço.

Afirmou que no momento em que o trator foi desmontado para a realização dos reparos, foi identificado danos em peças internas que não puderam ser constatadas anteriormente, vindo, por essa razão, ser elaborado um “Aditivo Complementar”, acompanhado das peças e serviços que deveriam ser realizados.

Prossegue alegando que em razão da demora em obter resposta da seguradora e necessidade do conserto do trator para dar continuidade às atividades da lavoura, o conserto foi realizado e pago às suas expensas.

Após envio dos documentos à seguradora, recebeu a informação de que não seria indenizado, sob o argumento de que os danos ocasionados ao veículo sinistrado se deram por impacto da grade (acoplada ao trator) com o solo, e que este tipo de avaria não estava coberto pelo seguro contratado, conforme carta de resposta (negativa) n. 3.440/2018, datada de 11/06/2018, enviada tão somente à corretora ‘Zé Augusto Seguros”.

Ao final requereu a declaração de nulidade da Cláusula 10 – item “s” das Condições Gerais do Seguro, nos termos do artigo 46 e 51,
incisos I e IV e §1°, incisos I e II, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 45.617,18 (quarenta e cinco mil, seiscentos e dezessete reais e dezoito centavos).

Ao proferir sentença, a magistrada da 1a Vara Cível de Sorriso (MT) acolheu o pedido formulado na inicial para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária pleiteada.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pelos requeridos.

Pois bem
.

O recurso objetiva afastar a responsabilidade do dever de indenizar, decorrente de contrato securitário, pela prescrição e atribuindo ao autor a culpa exclusiva pelo sinistro, requerendo de forma eventual que a indenização seja limitada ao valor máximo indenizável previsto no contrato de seguro, abatida a franquia contratual de 10% dos prejuízos ou valor mínimo de R$ 2.5000,00 (dois mil e quinhentos reais).

Da Prescrição

O apelante alega que a pretensão do autor está fulminada pela prescrição, considerando como marco inicial a recusa de pagamento ofertada pela seguradora (27/11/2018) e o ajuizamento da presente demanda em 19/02/2020.

Quanto ao prazo prescricional, o Código Civil, no art. 206, § 1o, inciso II, alínea b, dispõe in
verbis
:

Art. 206. Prescreve:

“§ 1o Em um ano:

II -
a
pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização
proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

(...)”

A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu (art. 202, parágrafo único, do CC).

De igual modo, estabelece a Súmula 229 do STJ que “O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão”.

Conforme as disposições legais acima mencionadas, o prazo prescricional da indenização decorrente de cobertura securitária é anual e seu termo inicial corresponde à data de ciência inequívoca do fato gerador da pretensão indenizatória ou da recusa de pagamento de indenização securitária.

Infere-se do caderno processual que a parte autora aderiu ao contrato de Seguro Equipamentos Penhor Rural Privado da seguradora apelante – Apólice n. 000875 - com vigência de 17/01/2018
à
17/01/2019 (Id. 181488733 - Pág. 3 a 181488737 - Pág. 9).

De acordo com a inicial, o sinistro, fato gerador da pretensão autoral, ocorreu em 28/04/2018, tendo acionado a empresa Araguaia Agrícola Ltda, revendedora autorizada Case na região, em 03/05/2018 (Id. 181488739 - Pág. 1).

Consta dos autos a resposta da negativa de cobertura do sinistro informada pela seguradora em 11/06/2018 (Id. 181488745 - Pág. 1), assim como a resposta da negativa do pedido de reanálise, datada de
27/11/2018
(Id. 181488777 - Pág. 1), ambas destinadas para o mesmo endereço.

Constam ainda as Notas Fiscais do serviço do conserto do Trator Agrícola Case, Modelo
Farmall
110 A, n. de serie: F34CC700152, Ano 2015, emitidas pela empresa Araguaia Agrícola Ltda em 19/07/2018,
ou seja, após o conhecimento da recusa de cobertura do sinistro pela segura, evidenciando o conhecimento da negativa pela parte autora (Ids. 181488746 e 181488747).

Por sua vez, a presente ação de cobrança foi ajuizada em
19/02/2020
.

Com essas considerações, evidencia-se a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, porquanto a ação para a cobrança da indenização securitária foi proposta depois de decorrido mais de um (01) ano da negativa do pedido administrativo da cobertura.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COBERTURA SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO ÂNUO. TERMO A QUO. DATA DA CIÊNCIA DA INVALIDEZ. SUSPENSÃO DO PRAZO. PEDIDO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERRUPÇÃO. 1. Nos termos do artigo 206, § 1o, II, do Código Civil de 2002 é ânuo o prazo prescricional para exercício da pretensão indenizatória do segurado em face do segurador. 2. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. Precedentes. 3. Segundo a jurisprudência sumulada desta Corte Superior, o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão (Súmula n. 229, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/1999, DJ 08/10/1999). 4. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o ajuizamento da ação cautelar de exibição de documentos, interrompe o prazo prescricional para o manejo da demanda principal. 5. Agravo interno não provido.” (
AgInt
no REsp 1482595/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020,
DJe
13/05/2020).

Prejudicada a análise das demais teses.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de reconhecer a ocorrência de prescrição e julgar
improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso II do CPC.

Por fim, condeno a demandante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil

É como
voto.-
”

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

No mais, a parte embargante requereu o prequestionamento d
os dispositivos legais citados no recurso.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Sobre o tema é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para
prequestionar
a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará
prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8a ed.
eBook
, Salvador:
JusPodivm
, 2016, l, p. 1.754) (
g.n
.).

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024